Tribunal: TJPA
Processo: 0809910-85.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809910-85.2022.8.14.0000

PACIENTE: FABIO WELISON PINHEIRO ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente;

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

3. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado Dr.
ADRIANO FREITAS CAMAPUM VASCONCELOS
, em favor do nacional FÁBIO WELISON PINHEIRO ROCHA, preso pela suposta prática do crime tipificado no art. 217-A, do CP, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante na Id. 10267786, em síntese, que:

“(...).

01. O Paciente foi preso em flagrante no dia 24/06/2022, sob a acusação de ter cometido o crime de estupro, conforme testifica os autos em anexo.

02. Em Audiência de Custódia realizada em 25/06/2022, por vídeo conferência, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do Paciente e a sua
Defesa pleiteou a concessão de liberdade provisória
, tendo a Autoridade Coatora Homologado a prisão em flagrante delito e a Convertido em Prisão Preventiva, portanto,
NEGANDO AO PACIENTE O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
, segregando o seu direito de RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE.

03. Ocorre que até o presente momento o Paciente encontra-se segregado no PRESÍDIO denominado “CENTRO DE RECUPERACÃO MASCULINO DE VITORIA DO XINGU - CRMV/CRMV/PARLATÓRIO1”, tendo, por conseguinte, seus direitos suprimidos, uma vez que no caso em tela, não existem motivos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar, diferentemente do que fora aduzido pela Autoridade Coatora. Esta é a síntese.

(...).” <sic>

Diante disso, defende que a decisão que decretou a prisão preventiva, assim como a que indeferiu o pedido de liberdade provisória, encontram-se carente de fundamentação, somando-se ao fato de ser ele possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer aguardar o desfecho da ação em liberdade, ou que a medida cautelar seja substituída por aquelas previstas no art. 319, do CPP.

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
Isto posto, comprovado o constrangimento ilegal da liberdade de ir e vir do Paciente, em razão do indeferimento do Pedido de Liberdade Provisória,
REQUER
a Vossa Excelência a concessão da ordem de HABEAS CORPUS, liminarmente, para possibilitar que o Paciente responda ao processo em liberdade, assumindo os devidos compromissos legais, expedindo -se, para tanto, o competente alvará de soltura.

Ademais, Requer que, ao final, seja julgado totalmente procedente o pedido de concessão da ordem para fins de obstar a continuidade do constrangimento ilegal para que passa o Paciente diante da negativa de concessão do pedido de liberdade provisória, possibilitando que aquele possa responder a todos os atos do processo em liberdade, até sentença condena tória transitada em julgado.

Por se tratar da mais lídima JUSTIÇA!
<sic>

Junta documentos (Id. 10267787 a 10267796).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 10302547, sendo prestadas as informações, Id. 10374521, tendo o Ministério Público se manifestado pela concessão parcial da ordem no sentido de substituir a prisão por medidas cautelares diversas, Id. 10495416.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Compulsando detida e cautelosamente os autos, em que pesem
os argumentos expendidos pelo impetrante,
data venia
, não merecem prosperar.

Da alegação de ausência de fundamentação da decisão constritiva de
liberdade:

Razão não assiste ao impetrante quanto ao propalado
constrangimento ilegal, a pretexto da falta de fundamentação da decisão constritiva da liberdade, Id. 10267796, porquanto vislumbra-se que, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a autoridade averbada de coatora analisou, com a devida observância, a presença dos pressupostos e fundamentos autorizadores da constrição cautelar, pronunciando-se nos seguintes termos,
verbis
:

“(...).

Quanto à parte material, observo que o custodiado foi efetivamente preso em situação que materializa o estado de flagrância previsto no artigo 302 do Código de Processo Penal (CPP), na medida em que foi preso por agentes policiais logo após a relatada prática do crime.

Tais as circunstâncias, não havendo reparos de ordem formal ou material,
HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
, pela suposta prática do crime a ele atribuído neste caderno processual.

(...).

As hipóteses de cabimento da prisão preventiva estão reguladas, basicamente, nos arts. 312 e 313 do CPP. O art. 5°, LXVI, da CRFB, expressamente dispõe que
“ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”
.

Por sua vez, o § 6° do art. 282 do CPP preceitua a excepcionalidade da custódia cautelar ao estabelecer que
“A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”
.

(...).

Considerando que a prisão preventiva possui natureza jurídica de medida cautelar restritiva da liberdade, e atentando para as peculiaridades do processo penal, faz-se necessário demonstrar para a sua decretação a presença dos seguintes pressupostos: (a) compatibilidade da infração penal com a medida extrema, pois alguns delitos não admitem a prisão preventiva – art. 313 do CPP. Neste ponto, cabe frisar que as hipóteses contidas no art. 313 do CPP são alternativas e não cumulativas; (b) o
fumus commissi delict
i; (c) o
periculun libertatis
; (d) inviabilidade de deferimento de medidas cautelares diversas da prisão. Há, também, um pressuposto negativo, qual seja, (e) a prática da conduta estando o agente protegido pelas excludentes de ilicitude.

Pelos fatos narrados no auto de prisão em flagrante,
existe compatibilidade
da infração penal com a medida extrema, pois, em tese, o flagranteado praticou o delito capitulado no art. 213 do Código Penal, adequando-se a situação àquela autorizada no art. 313, I, do CPP.

O
fumus commissi delicti
se refere à demonstração da existência de um crime e indícios suficientes de autoria.

Note-se que a Lei n° 13.964/2019 bem esclareceu a questão quando conferiu nova redação ao art. 312 do CPP.

(...).

Como se pode notar pela análise do auto de prisão em flagrante, o flagrado foi preso por suposto crime de estupro, sendo que,
conforme relatado pela testemunha ocular, Patrick, este viu Fabio praticando o ato sem o consentimento da vítima, enquanto esta chorava e chamava o nome do depoente.

Assim, especialmente pelo depoimento da testemunha e da vítima, constata-se, ao menos
prima facie
, possibilidade e probabilidade do cometimento do crime.

Por sua vez, o
periculun libertatis
diz respeito ao risco que o suposto agente criminoso em liberdade possa causar à (a) garantia da ordem pública, (a) da ordem econômica, (c) da conveniência da instrução criminal e (d) para a aplicação da lei penal.

Quanto a este aspecto, entendo que a prisão preventiva ora em análise se sustenta na garantia da ordem pública.

Como cediço, na vertente da garantia da ordem pública, mostra-se a prisão preventiva como uma verdadeira medida de segurança, voltada à proteção da comunidade, embora também apresente o traço de acautelamento comum as modalidades de custódia cautelar.

(...)

Nesse contexto, mostra-se até mesmo intuitivo o fato de que o crime imputado ao flagrado apresenta gravidade concreta, cometidos com violência à pessoa.

Ademais, pelas mesmas razões,
a periculosidade do agente é inconteste
, uma vez que, em tese, conforme depoimento da ofendida, aproveitou-se da vulnerabilidade de uma mulher enquanto esta dormia, transcrevo o contido no APF:
“que a depoente despertou atordoada com um homem em cima dela, já com o pênis dentro de sua vagina”; “usando de violência, abriu suas pernas e a penetrou novamente”
.

Não bastasse isso, como se sabe, na aferição do requisito pertinente à garantia da ordem pública é preciso verificar toda a situação da localidade em que o crime foi praticado, pois somente assim será possível concluir pelo preenchimento do mencionado requisito para a custódia cautelar.

(...).

Cabe registrar, ainda, que se trata de prisão em flagrante, e, por óbvio, está satisfeita a exigência posta no §2° do art. 312 do CPP quanto à existência de fato novo e contemporâneo.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de deferimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do §6º, do art. 282, do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a decretação da prisão preventiva, não se mostrando viável conceder ao flagrado outras medidas cautelares, uma vez que estão presentes os pressupostos necessários à custódia cautelar.

É que, diante da
gravidade concreta do crime
, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social.

Por outro lado, a prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade.

In casu
, consoante se denota pela exaustiva fundamentação acerca do cabimento da segregação cautelar, como última e derradeira forma de acautelamento da ordem pública, impõe-se a decretada a prisão preventiva, estando comprovada a ineficiência das medidas cautelares diversas.

Vale lembrar que a alegação de primariedade, bons antecedentes, profissão e residência fixa e definida, não podem servir, jamais, de óbice à sua prévia constrição física, uma vez estando presentes os pressupostos legais.

É verdade que a prisão preventiva, sobretudo após o advento da Lei nº 12.403/11 e Lei n° 13.964/2019, a qual alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal, é medida excepcional, só devendo ser decretada quando for imprescindível.

Como se vê, é exatamente esse o caso dos autos.

A medida excepcional se mostra imprescindível, ainda, para assegurar a segurança da comunidade até que os fatos sejam esclarecidos, pois, além de todo o já exposto, conforme a testemunha Patrick, após terminar o ato, o flagrado teria dito que
“ESSA MULHER É UMA PUTA, RAPARIGA, QUENGA
”. Em decorrência do exposto,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante delito, pois foram obedecidos os ditames constitucionais e legais, e
CONVERTO
a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
de FABIO WELISON PINHEIRO ROCHA, com base no arts. 310, 311 e 312, todos do CPP.
” <sic>

Do exame dos excertos supratranscritos, observa-se que a magistrada
singular cuidou de registrar no bojo de sua decisão a presença dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, discorrendo acerca da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria que recaem sobre a pessoa do paciente
(
fumus commissi delicti
)
, bem como das circunstâncias fáticas autorizadoras da prisão preventiva
(
periculum libertatis
)
.

Nessa esteira de considerações, depreende-se do decreto prisional
vergastado que a autoridade tida por coatora expôs correta e adequadamente as razões do seu convencimento para decretar a constrição da liberdade do paciente, com arrimo na existência dos pressupostos e fundamentos ensejadores da prisão preventiva.

Destarte, vislumbra-se que a decisão constritiva da liberdade se encontra revestida dos elementos que lhe conferem validade, sendo suficientes seus
fundamentos, haja vista que proferida dentro dos ditames legais, devidamente fulcrada nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
.

2. Depreende-se que o paciente teve a prisão preventiva decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta delitiva narrada, reveladora de sua periculosidade, consistente na prática, em tese, de estupro de vulnerável praticado diversas vezes contra menor de 6 anos. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública (precedentes).

3. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

(...).

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC n. 728.209/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

Das condições pessoais favoráveis

Lado outro, melhor sorte não socorre ao impetrante quanto à tese de que o
paciente ostenta predicados pessoais favoráveis à concessão do presente
mandamus
.

É de sabença trivial que as qualidades pessoais positivas, tais
como primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação laboral lícita, ainda que comprovados, não têm o condão de garantir, por si sós, a revogação da prisão preventiva, mormente quando o dirigente processual visualizar a presença dos requisitos ensejadores, como na hipótese vertente, em que a constrição, repise-se, encontra-se regularmente fundamentada nos elementos necessários para o seu decreto.

Portanto, na hipótese vertente, não se cogita a concessão da liberdade
com fundamento apenas nos atributos pessoais favoráveis.

No mesmo sentido é o c. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP

Noutro giro, da análise dos elementos convergidos ao feito, vislumbra-se que
também não há como acolher o pedido de substituição do ergástulo provisório pelas medidas cautelares alternativas enumeradas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Segundo inteligência do artigo 282, incisos I e II, do Digesto Penal de Ritos,
para a aplicação das aludidas
medidas deverá ser observado o binômio
necessidade/adequação: necessidade para
a aplicação da lei penal, para a
investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e
adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

No caso sob julgamento, a manutenção do encarceramento do paciente se
faz necessária, haja vista que as medidas diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública de forma segura e assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, o reflexo social negativo da conduta e a periculosidade do paciente, conforme já amplamente explicitado nas linhas ao norte.

Na hipótese vertente, não se cogita a aplicação de
outra medida cautelar menos gravosa, posto que tal providência não seria suficiente e proporcional.

Nessa esteira de considerações, em conformidade com os entendimentos
alhures explicitados, não se vislumbra qualquer gravame ou constrangimento ilegal sofrido pelo paciente a ser reparado por meio da via mandamental.

Por tais razões, conheço e denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 02/09/2022